Tribunal: TJBA
Processo: 0527425-34.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527425-34.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR e outros (8)

Advogado(s)
:
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA, ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, PATRICIA LUCCHI PEIXOTO

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros (8)

Advogado(s)
:
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA, PATRICIA LUCCHI PEIXOTO, ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CIVIL. ADMINISTRATIVO. PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE. LUCROS CESSANTES. OMISSÃO NA SENTENÇA. INCLUSÃO DE LOTE SEM QUANTIFICAÇÃO. PERCENTUAL DE ENFITEUSE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO. APELO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

1. A perícia foi realizada de forma regular, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e constatou a inviabilidade de uso comercial de parte dos imóveis em decorrência da construção de um viaduto, confirmando a devida indenização pela desvalorização sofrida. Mantida a validade da perícia e os valores de indenização fixados para os imóveis impactados.

2. Omissão da sentença quanto ao pedido de lucros cessantes de um dos autores. Diante de documentos que comprovam o início de um projeto comercial inviabilizado pela obra, reconhece-se o direito à indenização pelos lucros cessantes.

3. O Lote 28 foi reconhecido como integralmente indenizável, porém a sentença foi omissa quanto à quantificação da indenização. Determinada a apuração do valor com base no mesmo parâmetro utilizado para os demais imóveis.

4. Reduzido o percentual devido ao Município de Salvador, de 17% para 2,5%, em razão da inaplicabilidade do Decreto-Lei n.º 9.760/46 a imóveis sob domínio municipal.

5. No caso de desapropriação indireta, o valor da indenização é consequência lógica do reconhecimento do esbulho ou ocupação administrativa, de forma que não se pode falar em sucumbência recíproca apenas porque o valor indenizatório não coincide integralmente com o pleito inicial.

6. A sucumbência foi corretamente estabelecida, considerando-se a procedência do pedido principal de indenização, e o percentual de 10% sobre o valor da condenação encontra-se em conformidade com a legislação processual e a complexidade da causa.

7. A correção monetária deve ser feita pelo INPC, afastando-se a aplicação da taxa SELIC, prevista na EC n.º 113/2021, inaplicável ao caso, com juros de mora a partir da citação.

Apelo da Ré não provido. Apelo dos Autores provido em parte.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Cível
n.º 0527425-34.2017.8.05.0001, de Salvador, em que figura como Apelante a Companhia do Metrô da Bahia e, como Apelados, Halley José Spínola e Outros,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Ré e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso dos Autores, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11